Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721743-82.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736673-78.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que já houve mais de uma manifestação anterior do d. Juízo singular acerca da necessidade de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento no 0714915-07.2024.8.07.0000, antes do levantamento de quaisquer valores (IDs 194762634 e 207212922 dos autos originários), de modo que o debate acerca de levantamento dos valores, em tese, está precluso. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora